Tribunal: TJSP
Processo: 2098007-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Sequestro e cárcere privado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Feito a caminhar dentro dos critérios da

Ementa:
Habeas Corpus. Sequestro e cárcere privado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Feito a caminhar dentro dos critérios da razoabilidade. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000426031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098007-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é impetrante
GABRIELA MARIA SILVA CARDOSO e Paciente FABIANO ALVES PEREIRA, é
impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DO FORO DE PONTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2098007-95.2020.8.26.0000 PONTAL 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2098007-95.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GABRIELA MARIA SILVA CARDOSO
PACIENTE: FABIANO ALVES PEREIRA
IMPETRADO: MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DO FORO DE PONTAL
CORRÉU: HENRIQUE DE SOUZA BRITO
PONTAL
VOTO No 43210
Habeas Corpus. Sequestro e cárcere privado. Pleito de revogação
da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa.
Presença
dos
pressupostos
da
prisão
processual.
Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62
do CNJ. Providências da SAP. Feito a caminhar dentro dos critérios
da razoabilidade. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas corpus em favor
do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de
prazo na formação da culpa.
Afirma que o paciente foi preso cautelarmente e denunciado por
sequestro e cárcere privado (Ação Penal n. 1500640-37.2019.8.26.0559).
Aduz que a instrução processual iniciou-se em janeiro de 2020 e que foi
marcada a audiência de instrução quase um ano após os fatos.
Alega que há excesso de prazo para o término da instrução, sendo que
o paciente encontra-se preso há mais de 376 dias.
Aponta ser caso de reanálise da prisão preventiva com fundamento no
parágrafo único do art. 316 do CPP.
Sustenta que o paciente é primário, possui boa conduta, trabalho lícito e
residência fixa.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva e consequente expedição de
alvará.
Foi denegada a medida liminar (fls. 18/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2098007-95.2020.8.26.0000 PONTAL 3/8
Vieram informações às fls. 26/27, e a douta Procuradoria de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 148/158).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso cautelarmente e denunciado por sequestro e
cárcere privado eis que,, em 02 de maio de 2019, por volta da 21hs05min, na Rua
Ananias da Costa Freitas, n. 667, em Pontal/SP, em concurso com o codenunciado
Henrique, o paciente privou Naisa de sua liberdade, mediante sequestro, resultando à
vítima grave sofrimento físico (fls. 134/137 dos autos n. 1500640-37.2019).
Consta que a vítima rompeu seu relacionamento com o co-denunciado
Henrique que estava preso. Em dezembro de 2018, beneficiado com o livramento
condicional, passou a perseguir Naisa, quando então, o paciente e Henrique
arquitetaram a ação criminosa.
O paciente conduziu o veículo Ford Fiesta, cor prata, placas EPX 7107,
até Pontal e, juntamente com seu comparsa, passaram a procurar por Naisa. Em dado
momento, Naisa se dirigiu à residência de sua amiga quando o paciente e Henrique
conseguiram encontra-la.
Assim que a ofendida avistou Henrique no banco de passageiros do
referido automóvel.
A vítima então correu e ingressou na casa de Fernanda clamando por
socorro; todavia, Henrique a perseguiu, adentrou no imóvel, bem como desferiu um
tapa no rosto e a derrubou no solo.
Consta que a vítima se levantou e Henrique desferiu socos em Naisa, ao
passo que o paciente falava para ela segui-los, até que foi colocada no banco traseiro
do veículo que utilizavam.
A vítima, em certo momento, abriu a porta traseira do aludido automóvel,
que estava em movimento e conseguiu escapar, correndo por alguns metros, mas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2098007-95.2020.8.26.0000 PONTAL 4/8
capturada novamente.
Colocada novamente no veículo, o paciente passou a conduzir o veículo
em fuga para a cidade de Mirassol/SP.
Durante o trajeto, Henrique desferiu sucessivos socos no rosto e na
cabeça de Naisa, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como proferiu
diversas ameaças de morte.
Consta dos autos que a vítima deixou o aparelho celular na residência
de Fernanda e esta avisou a genitora da ofendida, descrevendo toda situação.
O genitor da ofendida, registrou a ocorrência na Delegacia de São José
de Rio Preto e a vítima, no dia seguinte, por volta das 9h, logrou reaver sua liberdade
de locomoção.
Segundo informações da autoridade apontada como coatora, a denúncia
foi recebida, bem como seu aditamento.
O pedido de liberdade provisória foi indeferido.
Realizada audiência em 10/12/2019, foi determinado o aditamento da
carta precatória expedida para inquirição de testemunhas e oitiva da vítima, a fim de
incluir a realização de interrogatório do paciente e codenunciado.
Aportou informação do juízo deprecante de que a vítima se mudou para
cidade de São Paulo, o que ensejou a redistribuição da carta precatória sem a
realização de interrogatório.
Em 01/02/2020, juntou-se aos autos comunicação de transferência do
paciente de unidade prisional.
Assim, foram expedidas novas cartas precatórias para que os
interrogatórios sejam realizados, o que se aguarda para encerramento da instrução
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2098007-95.2020.8.26.0000 PONTAL 5/8
Destacou que realizou a revisão da prisão preventiva em 21/05/2020.
Ressaltou que a Penitenciária de Tupi Paulista não possui sistema de
videochamada, o que inviabiliza o interrogatório dos réus e encerramento da instrução,
sendo que em virtude da situação pandêmica, não é possível a realização do
interrogatório do paciente e do codenunciado.
Com se verifica às fls. 09/10, a prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva eis que a materialidade do crime decorre do laudo de exibição e
apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de
prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria.
Destacou que a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da
ordem pública, tratando-se de meio adequado a impedir a reiteração delitiva, sendo
que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes.
A prisão preventiva foi mantida em 14/11/2019 (fls. 219/221), bem
como em 21/02/2020, com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP (fls. 307/310).
Assim, não se vislumbram quaisquer nulidades nas r. decisões que
decretou a prisão preventiva e a manteve, eis que se encontram devidamente
fundamentadas e respaldadas em elementos concretos, mormente pela natureza do
delito, permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva.
Acertadamente a custódia cautelar da paciente que foi decretada e
mantida, posto que a segregação baseia-se na necessidade, especialmente, de se
garantir a ordem pública.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei no 12.403/11,
é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida extrema, os quais
se encontram devidamente preenchidos no presente caso, tais como prova da
existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2098007-95.2020.8.26.0000 PONTAL 6/8
de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis que
conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, “§ 6o A prisão preventiva
somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por
outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos
presentes do caso concreto, de forma individualizada.”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312
e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o que faz com que a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada, sendo
caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando se tratar de crime doloso
punido com pena privativa superior a 04 (quatro) anos.
Anote-se ainda que eventuais condições pessoais favoráveis do
paciente não são garantidoras de eventual direito de liberdade quando os elementos
constantes dos autos recomendam a mantença da custódia cautelar, presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão domiciliar em
razão da pandemia de coronavírus.
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou comprovado que o
paciente esteja acometida de doença que o torne vulnerável ao Covid-19, tampouco, a
falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige que
a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico suspeito
de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para
isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2098007-95.2020.8.26.0000 PONTAL 7/8
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até
12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de
saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o paciente esteja acometido de
enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco e não
restou provada ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade em
que se encontra.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.”(STJ

Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2098007-95.2020.8.26.0000 PONTAL 8/8
tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades
prisionais do Estado.
Por fim, no que tange ao alegado excesso de prazo, o feito caminha
dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou
desídia na condução do feito pelo juízo processante ou pelo Ministério Público.
Observe-se que para inquirição das vítimas e testemunhas foi
determinada a expedição de carta precatória.
Assim, a instrução no caso depende de expedição de cartas precatórias,
sendo que a Penitenciária de Tupi não possui sistema de videochamada e a pandemia
pelo coronavírus impossibilita a realização do interrogatório.
Não há que se falar em excesso de prazo posto que os prazos
estabelecidos para o encerramento da instrução criminal servem apenas como
parâmetro geral, e variam de acordo com as peculiaridades de cada processo,
mormente quando se trata de situação excepcional provocada pela pandemia.
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico existe, não
havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator